Tribunal: TJMT
Processo: 0025350-75.2019.8.11.0055
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-05-30
Data de publicação: 2023-06-02

Ementa:
EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. AFASTAMENTO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS À COMUNIDADE – IMPOSSIBILIDADE – PENA LEGALMENTE IMPOSTA – INEXISTÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO DO APELANTE – DISCRICIONARIEDADE DO JUIZ – PENA INALTERADA – 2. REDUÇÃO DA PENA DE PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA – INVIABILIDADE – QUANTUM FIXADO COM VISTAS À REPROVAÇÃO DO DELITO E À REPARAÇÃO DO DANO – INEXISTÊNCIA DE PROVA CONCRETA DE INCOMPATIBILIDADE COM A CAPACIDADE FINANCEIRA DO APELANTE – EVENTUAL READEQUAÇÃO POR MOTIVO DE INCAPACIDADE COMPETE AO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS – 3. RECURSO DESPROVIDO.
1. Nos termos do art. 44, § 2o, do Código Penal, o condenado a pena superior a um ano, que não for reincidente, poderá ter a pena privativa de liberdade substituída por uma pena restritiva de direitos e multa ou por duas restritivas de direitos. A fixação das penas restritivas fica ao arbítrio do juiz, não tendo o sentenciado a prerrogativa de escolher a mais conveniente.
2. Tal como preconiza o § 1o do art. 45 do Código Penal, o valor da prestação pecuniária não precisa guardar correspondência ou ser proporcional à pena privativa de liberdade imposta ao condenado, mas, a exemplo do que ocorreu no caso em análise, o valor imposto a título de prestação pecuniária deve guardar relação com o prejuízo causado à vítima e com a gravidade concreta do delito, e, eventual impossibilidade de adimplência por parte do apelante deve ser dirigida ao juízo das execuções penais.
3. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0025350-75.2019.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), VALDENILDO DOS SANTOS OLIVEIRA - CPF: 081.590.644-70 (APELANTE), MAYARA TRAJANO DA SILVA - CPF: 053.111.321-32 (ADVOGADO), LUCAS ANTONIO BATISTAO - CPF: 029.643.651-80 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL –
PO
RTE
ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO
– IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –

1.
AFASTA
MENTO D
A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS À COMUNIDADE
– IMPOSSIBILIDADE
–

PENA LEGALMENTE IMPOSTA
–
INEXISTÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO DO
APELANTE
–
DISCRICIONARIEDADE DO JUIZ –
PENA INALTERADA
–
2.
REDUÇÃO DA PENA DE PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA – INVIABILIDADE –
QUANTUM
FIXADO COM VISTAS À REPROVAÇÃO DO DELITO
E À REPARAÇÃO DO DANO – INEXISTÊNCIA DE PROVA
CONCRETA
DE INCOMPATIBILIDADE COM A CAPACIDADE FINANCEIRA DO
APELANTE – EVENTUAL READEQUAÇÃO POR
MOTIVO DE INCAPACIDADE COMPETE AO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS –
3.
RECURSO
DESPROVIDO.

1
.
Nos
termos
do
art. 44, § 2o
,
do C
ódigo
P
enal
, o condenado
a
pena superior a um ano
,
que não for reincidente
, poderá ter a pena privativa de liberdade substituída
por uma pena restritiva de direitos e multa ou por duas restritivas de direitos.
A
fixação das penas restritivas fica ao arbítrio do juiz, não tendo o
sentenciado
a prerrogativa
de escolhe
r
a mais conveniente
.

2.
Tal como preconiza o
§ 1o do art. 45 do Código Penal, o valor da prestação pecuniária não precisa guardar correspondência ou ser proporcional à pena privativa de liberdade imposta ao condenado, mas, a exemplo do que ocorreu no caso em análise, o valor imposto a título de prestação pecuniária deve guardar relação com o prejuízo causado à vítima e com a gravidade concreta do delito, e, eventual impossibilidade de adimplência por parte do apelante deve ser dirigida ao juízo das execuções penais.

3.
Recurso

desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres integrantes da Segunda Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por

Valdenildo
dos Santos Oliveira

contra a sentença prolatada nos autos da Ação Penal n.
0025350-75.2019.8.11.0055 – código 328760
, pelo Juízo da
2a

Vara
d
a Comarca de
Tangará da Serra
/
MT
,
condenando-os
à pena de
2
(
dois
) anos de reclusão
, em regime aberto,
e
1
0

(
dez
) dias-multa
,
fixados em 1/20 (um vinte avos) do salário
mínimo vigente à época do
s
fato
s
,

pela prática

do
crime de

porte ilegal de arma de fogo
de uso permitido, capitulado no
art.
1
4
,
caput
, da Lei n
.
10.826/2003
, cuja pena privativa de liberdade foi s
ubstituída por duas restritivas de direito
s
, consistentes em
prestação de serviços à comunidade durante o período da pena e
prestação pecuniária no
valor correspondente a

2
(
dois
)
salários-mínimos
.

O apelante, forte nas razões recursais
encontradiças no ID
151022997
,
postula:
(i)
a conversão da pena restritiva direito
s
de
prestação de
serviço
s
comunitário
s
em outra pena restritiva de direito
s
ou apenas em pena pecuniária,
ao argumento de que
“
exerce a função de cerqueiro em propriedade rural e não possui condições de comparecer na zona urbana semanalmente, seja em virtude do trabalho, seja em decorrência da distância
”;
e (
ii
)

a

redução da pena pecuniária de
2 (
dois
)
para apenas
1 (
um
)
salário mínimo
, ante a falta de condições de arcar
com o pagamento da multa e da pena pecuniária.

O M
inistério Público

requer o
desprovimento deste recurso
(ID
151024710
)
;
linha intelectiva

que foi seguida pela Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer que se vê
no ID
157928154
.

É o relatório.
À revisão.

V O T O R E L A T O R

A denúncia, que se vê no ID
151022968, p. 11/13
, narra
que os fatos da seguinte forma:

[...]
N
o dia 01 de outubro de 2019, por volta das 17h11min, em via pública, neste município e Comarca de Tangará da Serra, o denunciado
[
...
]
com consciência e vontade, portava e transportava
01 (um) revólver, marca Taurus, calibre .38 SPL, oxidado, 01 (um) coldre de cor preta, 06 (seis) cartuchos calibre .38 SPL, da marca CBC com projétil de
cumbo
ogival
, de uso permitido, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Com efeito, consta dos autos que na data dos fatos, foi acionada a guarnição da polícia militar mediante
a informação de que na Avenida Tancredo Neves, se encontrava
uma Strada Preta, com uma pessoa dentro há várias horas, em atitude claramente suspeita.

Destarte,
chegando ao local, foi dada ordem
ao ocupante do veículo para sair do mesmo para abordagem pessoal e veicular
. Ato contínuo, durante a abordagem veicular, foi localizada 01 (uma) arma de fogo
calibre .38, com 06 (seis) munições intactas
, sendo que questionado sobre a procedência do revólver
, o denunciado informou que a mesma era sua e que a usava para proteção pessoal
.

Outrossim, realizado o exame de eficiência balística, acostado aos autos de f. 18/23, a arma e as munições apreendidas apresentaram-se
eficiente
s
para a realização
de disparos. [...].

Destaques no original

A

materialidade e a autoria do delito acima referido ficaram comprovadas
.

E
, quanto a tais temas, o apelante não se insurgiu, eis que se limitou a postular
a
alteração da
s
pena
s
substituídas
,
com o afastamento

d
a prestação de serviços à comunidade
e a redução da prestação pecuniária.

No tocante a pena de
prestação de serviços à comunidade, o apelante sustenta que
“
reside na zonal rural e exerce a função de cerqueiro, serviço esse prestado de forma autônoma em diversas fazendas. A residência do Apelante fica localizada à aproximadamente 100 quilômetros da cidade, e as fazendas as quais presta serviço ficam na redondeza de sua residência
”, razão
pela qual levaria em torno de duas horas para se deslocar até a cidade e não
tem
alguém para abriga-lo, tampouco condições financeiras de arcar com o
referido
custo sem prejuízo do sustent
o
de sua família
;
acrescen
tando
, ainda, que por conta da sua profissão “
frequentemente realiza serviços em fazendas mais afastadas, ocasião que pernoita no local de trabalho e só vai para sua casa a cada quinze dias ou mais.”

A propósito, s
obre o tema
,
estas são as assertivas do juízo de primeiro grau:

[...]
A
culpabilidade

do acusado, ou seja, a intensidade de seu dolo foi normal.

Seus
antecedentes

são bons, visto que, analisando os registros criminais extraídos, constata-se que o réu não possui condenação definitiva.

Não há elementos nos autos para se aferir sua
conduta social
.

Não há elementos para descortinar acerca de sua
personalidade
.

Os
motivos
são próprios do crime.

As
circunstâncias

são próprias do tipo penal em questão.

As

consequências

são normais à espécie do delito mencionado.

Não há como se aferir o
comportamento da vítima
,
pois esta é a própria sociedade.

Levando em conta essas circunstâncias judiciais favoráveis, hei por bem fixar a PENA-BASE no mínimo legal, no quantum de
DOIS (02) anos e de reclusão.

Na
segunda fase
de fixação da pena, inexistem circunstâncias agravantes. Por outro lado, constato a incidência da circunstância atenuante da
confissão espontânea
, devidamente descrita no artigo 65, inciso III, alínea “d” do CP, razão por que, ATENUO a reprimenda anteriormente imposta, todavia, atenta ao que aduz a súmula 231 do STJ, FIXO a pena no montante de
DOIS (02) anos de reclusão.

Indo a
terceira fase
de fixação da pena, inexistem causas de diminuição ou de aumento de pena.

Portanto, TORNO a pena DEFINITIVA quanto ao delito consignado no artigo 14 da Lei no 10.826/03
em DOIS(02) anos de reclusão.

Pela mesma fundamentação,
CONDENO-O
ainda ao pagamento de
pena pecuniária
que, tendo em vista a situação econômica do condenado, ARBITRO em
DEZ (10) dias-multa, fixando o dia-multa em um vigésimo (1/20) do
salário mínimo
vigente na data dos fatos (01/10/2019), que deverá ser atualizada e recolhida na forma e no prazo previsto nos artigos 49 e 50 da Lei Substantiva Penal.

Considerando o quantum da pena imposta, a pena deverá ser cumprida no
REGIME INICIAL ABERTO
, consoante à alínea “c”, do § 2o, do art. 33 do CP.

Por fim, verifica-se que o acusado não é reincidente e a pena aplicada não excede a quatro (04) anos; o crime foi praticado sem emprego de violência ou grave ameaça, bem como a culpabilidade, os motivos e as circunstâncias do crime indicam que a substituição é suficiente, razão por que, de acordo com o disposto no art. 44, § 2o c/c o art. 59, inciso IV, ambos do CP,
SUBSTITUO
a pena privativa de liberdade, imposta ao acusado, por
DUAS (02)

PENAS RESTRITIVAS DE DIREITO
, consistente em
prestação de serviços à comunidade durante o período da pena imposta, bem como, pena pecuniária, no importe de dois (02) salários mínimos
.

A entidade a ser beneficiada com a prestação de serviços também deverá ser determinada pelo Juízo da Execução, de acordo com a necessidade e as aptidões do reeducando.
Consigno, por oportuno, que a pena restritiva de direito imposta poderá ser convertida em pena privativa de liberdade na hipótese prevista no § 4o do art. 44 do Código Penal.

Em que pese o pleito da Defesa Técnica a respeito do não arbitramento de pena de multa e pena pecuniária de forma cumulativa (ID. no 88846536), verifico que tal pedido não possui arrimo na lei, tendo em vista o preceito secundário do tipo penal do crime apurado nos autos.

Quanto ao pedido acerca do parcelamento da pena pecuniária, tal providência a ser eventualmente tomada compete ao Juízo de Execução da Pena.

[...]

Desta
ques no original

No entanto, o
pleito do apelante não merece acolhimento
,
porque
ele foi condenado a pena superior a
1 (
um
)
ano de prisão
e não é reincidente,
motivo pela qual
a sentenciante
substituiu
a pena privativa de liberdade
por

2 (
duas
)
restritivas de direito
s
, consistentes em prestação pecuniária no
valor correspondente a

2 (
dois
)
salários-mínimos e prestação de serviços à comunidade

nos termos
do
art. 44, § 2o, do Código
Penal
, assim redigidos:

Art. 44. As penas restritivas de direitos são autônomas e substituem as privativas de liberdade, quando:

[
...
]

II –
o
réu não for reincidente em crime doloso;

[
...
]

§ 2
o
Na condenação igual ou inferior a um ano, a substituição pode ser feita por multa ou por uma pena restritiva de direitos;
se superior a um ano, a pena privativa de liberdade pode ser substituída por uma
pena restritiva de direitos e multa ou por duas restritivas de direitos
.

Destacamos

Como é sabido a
pena não é direito subjetivo do apenado,
daí por que
não pode
ele

decidir como e quando irá cumpri-la, ou
em outras palavras,
se cometeu algum delito e lhe foi atribuída pena a ser cumprida, deverá se adaptar ao adimplemento desta
.

Por outra vertente,
é imperativo registrar que,

caso fosse acolhida a pretensão do apelante de substituir a
pena de prestação de serviços à comunidade por mais uma pena de prestação pecuniária
, estar-se-ia aplicando
apenas uma pena de prestação pecuniária
só que em quantitativo mai
or do
que aquela
fixad
a
no
é
dito condenatório, em
f
ranca contrariedade
com o com
a
ndo legal materializado no
art. 44, § 2°, do C
ódigo Penal
,
que, por sua vez, determina que a
substituição da pena privativa de liberdade
, quando superior a
1 (
um
)
ano como no caso em análise,

seja feita por
2 (
duas
)
restritivas de direito
s
ou apenas
1 (
uma
)
desde que combinada com multa.

Ainda n
ess
e
diapasão,
impõe-se
afirmar que
inexiste
a possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por
2 (
duas
)
restritivas de direito
s
da mesma espécie, pois assim agindo, criaria uma nova sistemática de aplicação da pena em total descompasso com a
norma
estabelecida no Código Penal.

Logo, fica evidente

que
a pena
em debate
foi legal
mente
imposta, não havendo

motivo justo para sua alteração
, sobretudo porque

o

magistrado

tem
discricionariedade para
a aplicação
dessas
penas
, não tendo o
apelante
a prerrogativa de
escolher a mais conveniente a sua realidade
, tal como entendeu
o Superior Tribunal de Justiça
no julgado abaixo resumido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. ESCOLHA DO MODO DE APLICAÇÃO. ART. 44, § 2o, DO CÓDIGO PENAL – CP. DISCRICIONARIEDADE DO JULGADOR. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. A questão referente ao oferecimento de acordo de não persecução penal não foi analisada no acórdão atacado, sendo que este Tribunal Superior
encontra-se
, destarte, impedido de pronunciar-se a respeito, sob pena de indevida supressão de instância.

2. O art. 44, § 2o, do Código Penal dispõe que, "na condenação igual ou inferior a um ano, a substituição pode ser feita por multa ou por uma pena restritiva de direitos; se superior a um ano, a pena privativa de liberdade pode ser substituída por uma pena restritiva de direitos e multa ou por duas restritivas de direitos
". Nessa toada, este Superior Tribunal de Justiça – STJ tem entendido que fixada a pena corporal nos patamares delineados no art. 44, § 2o, do Código Penal, compete ao julgador a escolha fundamentada do modo de aplicação da benesse legal
. Precedentes.

3. Agravo regimental desprovido.
(
STJ,
AgRg
no HC 646.217/SC, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 26/10/2021,
DJe
03/11/2021)
Destacamos

Além do mais, faz-se imperioso salienta
r
, que não mer
ece
acolhimento, o
argumento
de que o

apelante
, em razão de sua profissão, não terá condições
para
prestar os serviços à comunidade
,
tendo em vista que el
es
[os serviços]
, até o presente momento,
sequer fo
ram
especificad
os
.
Aliás, a magistrada
deixou consignado que
“
a entidade a ser beneficiada com a prestação de serviços deverá ser determinada pelo Juízo da Execução, de acordo com a necessidade e as aptidões do reeducando
.
”

E
, a
cerca da impossibilidade de
decote da
pena de prestação de serviços à comunidade para imposição de
apenas

1
(
uma
)
prestação pecuniária, esta Corte de justiça já te
ve a oportunidade de decidir:

RECURSO DE APELAÇÃO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – FURTO QUALIFICADO E CORRUPÇÃO DE MENOR [ART. 155, § 4°, I E IV, DO CP, E ART. 244-B DO ECA] – INSURGÊNCIA DA DEFESA
– ABSOLVIÇÃO DO DELITO DE CORRUPÇÃO DE MENOR POR AUSÊNCIA DE INDUZIMENTO DO MENOR AO COMETIMENTO DO DELITO DE FURTO – IMPERTINÊNCIA – CRIME FORMAL – PRESCINDIBILIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DA EFETIVA PREDISPOSIÇÃO CORRUPTIVA DO ADOLESCENTE – SÚMULA No 500 DO STJ –
PEDIDO SUBSIDIÁRIO – DECOTE DA PENA RESTRITIVA DE DIREITO – INVIABILIDADE –
INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 148 DA LEP
– ISENÇÃO DO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA – INSUBSISTÊNCIA – MATÉRIA AFETA AO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ALEGADA HIPOSSUFICIÊNCIA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Considerando que o delito de corrupção de menor tem natureza formal (Súmula n.o 500 do STJ), bastando que o agente pratique crime em concurso com indivíduo comprovadamente menor de dezoito anos - sendo desnecessária, portanto, a prova de sua efetiva corrupção -, imprescindível, para o reconhecimento da conduta típica prevista no art. 244-B do ECA, tão somente a comprovação da menoridade do
coenvolvido
.

Em qualquer fase da execução, poderá o Juiz, motivadamente, alterar, a forma de cumprimento das penas de prestação de serviços à comunidade e de limitação de fim de semana, ajustando-as às condições pessoais do condenado e às características do estabelecimento, da entidade ou do programa comunitário ou estatal, não cabendo à escolha da sanção
.

Incumbe ao Juízo da Execução, após análise da condição de miserabilidade do Réu, apreciar os pedidos relacionados ao cumprimento da pena pecuniária, razão pela qual o pleito defensivo não comporta provimento.

(TJMT, N.U 0002185-60.2014.8.11.0059, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 14/02/2023,
Publicado
no DJE 17/02/2023)
.

APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO (ART. 14, LEI No 10.826/03) – RECURSO DA DEFESA – PLEITO DE ABSOLVIÇÃO – ARMA DESMONTADA DESMUNICIADA E REGISTRADA – IRRELEVÂNCIA – CRIME DE PERIGO ABSTRATO E MERA CONDUTA – PLEITO DE PENA NO MÍNIMO LEGAL – PREJUDICADO – PENA JÁ NO MÍNIMO LEGAL –
PLEITO DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA RESTRITIVA DE DIREITO POR PENA PECUNIÁRIA – IMPOSSIBILIDADE – COMANDO LEGAL QUE NO CASO IMPEDE DUAS PENAS PECUNIÁRIAS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO EM CONSONÂNCIA COM PARECER MINISTERIAL
.

Impossível proceder o reconhecimento da atipicidade da conduta delituosa, vez que se trata de delito de mera conduta ou de perigo abstrato, cujo objeto imediato é a segurança coletiva, sendo irrelevante o fato de a arma apreendida estar ou não municiada ou, até mesmo desmontada, porquanto o objeto jurídico tutelado não é a incolumidade física, e sim a segurança pública e a paz social.

Efetuando a substituição da pena de prestação de serviços à comunidade, por mais uma pena de prestação pecuniária
(além daquela previamente fixada na sentença), produziríamos o mesmo efeito da aplicação de apenas uma pena de prestação pecuniária fixada em montante superior, o que contraria o texto da lei, eis que o art. 44, § 2°, do CP, exige como dito, a substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direito ou apenas uma desde que combinada com multa
.
(
TJMT,
N.U 0004155-76.2018.8.11.0020, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 24/01/2023,
Publicado
no DJE 30/01/2023)
.

Desse modo,

devem
ser mantidas as penas restritivas de direitos consistentes na prestação pecuniária e serviços à comunidade
,
com fulcro no art. 44, § 2o
,
do Código Penal.

Ademais, deve ser consignado
que

o juízo responsável
deverá
indicar a
prestação de serviços à comunidade
que
não prejudique a
atividade profissional
do
apelante
, tampouco ocup
e
todas as horas de seu final de semana,
uma vez que se trata de momento que

ele
poderia
se
dedicar

ao convívio
familiar, haja vista que a pena também deve ter o caráter ressocializador.

T
ambém
não assiste razão ao apelante no tocante ao pleito de
redução
da pena pecuniária de
2 (
dois
)
para apenas
1 (
um
)

salário mínimo
, ante a falta de condições de arcar com o pagamento da multa e da pena pecuniária.

Com efeito, a pena restritiva de direitos consistente em prestação pecuniária está prevista no art. 43, I, do Código Penal e seus parâmetros de fixação foram positivados no art. 45, § 1o, do mesmo diploma legal da seguinte forma:

Art. 43. As penas restritivas de direitos são:

I -
prestação
pecuniária
; (...)

Art. 45.Na aplicação da substituição prevista no artigo anterior, proceder-se-á na forma deste e dos
arts
. 46, 47 e 48.

§1.o
A prestação pecuniária consiste no pagamento em dinheiro à vítima, a seus dependentes ou a entidade pública ou privada com destinação social
, de importância fixada pelo juiz,
não inferior a 1 (um)
salário mínimo
nem superior a 360 (trezentos e sessenta)
salários mínimos
. O valor pago será deduzido do montante de eventual condenação em ação de reparação civil, se coincidentes os beneficiários.
Destacamos

No caso debatido nestes autos,
vê-se
que o juízo de primeiro grau, após aplicar a
pena
privativa de liberdade ao apelante, converteu-a em
2 (
duas
)
restritivas de direitos
uma
“
consistente em
prestação de serviços à comunidade durante o período da pena imposta, bem como, pena pecuniária, no importe de dois (02)
salários mínimos
”
.

Destaques no original

Como asseverado linhas volvidas, a
pena
restritiva de direitos denominada prestação pecuniária e a pena de multa diferenciam-se a partir da teleologia e do desiderato de cada uma delas, visto que a primeira consiste precipuamente em uma forma de reparação dos danos ocasionados pela prática delitiva, destinando-se à vítima, aos seus dependentes ou a entidade pública ou privada com atuação social, e é medida em salários mínimos, enquanto que a segunda se destina ao Estado, especificamente ao Fundo Penitenciário, e é mensurada em dias-multa.

Além disso, o art. 60,
caput,
do Código Penal preceitua que “
na fixação da pena de multa o juiz deve atender, principalmente, à situação econômica do réu
”, razão pela qual a
pena
é aplicada em duas etapas distintas e consecutivas, a saber: a primeira, visando definir a quantidade de dias-multa, em
quantum
proporcional à pena privativa de liberdade alcançada; e a segunda, com vistas a obter o valor unitário de cada dia-multa, de acordo com as possibilidades econômicas do condenado.

Ao passo que na
prestação pecuniária, conquanto deva ser considerada, em alguma medida, a capacidade financeira do condenado, esta pena restritiva de direitos não deve atender, principalmente, sua situação econômica, mas sim, como dito alhures, antecipar a reparação dos danos derivados da prática do delito, devendo, o
quantum
da prestação, guardar correspondência com a reprovabilidade do fato-crime e com o prejuízo experimentado pelo ofendido.

E, no caso destes autos, não se pode olvidar que a sociedade foi exposta a risco, cumprindo asseverar que, em se tratando de porte ilegal de arma de fogo,
a lei especial penal antecipou a proteção dos bens jurídicos tutelados, incriminando o agente pela simples exposição da sociedade a um risco, de forma que, para a configuração do crime, a norma legal, exige a probabilidade de dano e não a sua efetiva ocorrência, razão pela qual o prejuízo deve ser reparado com a destinação dos recursos a uma instituição assistencial, não havendo, pois, como se falar em desproporcionalidade da fixação da importância correspondente a
2
(
dois
) salários mínimos
.

Com efeito, em relação ao assunto, e
sta é a doutrina de Guilherme Nucci:

Conceito de prestação pecuniária
:
consiste no pagamento em dinheiro feito à vítima e seus dependentes ou a entidade pública ou privada, com destinação social
, de uma importância fixada pelo juiz, não inferior a um
salário mínimo
nem superior a 360
salários mínimos
. Possui, dentre outras, a
finalidade de antecipar a reparação do dano causado pelo crime à vítima
.
[...].
Critério para a fixação do ‘quantum
’
: considerando-se a sua
finalidade precípua de antecipar a reparação de danos causados pelo crime, deve guardar correspondência justamente com o montante aproximado do prejuízo experimentado pelo ofendido
. [NUCCI, Guilherme de Souza. Código penal comentado. – 16. ed. rev., atual. e
ampl
. – Rio de Janeiro: Forense, 2016, p. 406 e 420].
Destacamos

Por sua vez, o Superior Tribunal de Justiça enfrentando a temática, deixou assentado:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ART. 1o, I, DA LEI 8.137/90. [...]. PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVOS IMPROVIDOS. [...] 5.
Nos termos do § 1o do artigo 45 do Código Penal, a finalidade da prestação pecuniária é reparar o dano causado pela infração penal, motivo pelo qual não precisa guardar correspondência ou ser proporcional à pena privativa de liberdade irrogada ao acusado(
AgRg
no
REsp
1707982/MG, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 19/04/2018,
DJe
27/04/2018
).
[...] Agravos regimentais improvidos.

[STJ,
AgRg
no
AREsp
1461379/RJ, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 26/05/2020,
DJe
02/06/2020].

Destacamos

Conclui-se, portanto, que, ao contrário do que ocorre com a pena de multa prevista no preceito secundário de determinados tipos penais, a pena substitutiva de prestação pecuniária, prevista no art. 43, I, do Código Penal não deve, necessariamente, guardar correspondência com a pena privativa de liberdade aplicada, eis que sua finalidade primordial é reparar os danos ocasionados pela prática delitiva e deve ser proporcional à reprovabilidade do fato-crime e ao prejuízo experimentado pelo ofendido.

Partindo dessas premissas e volvendo-se ao caso sob apreciação, é forçoso reconhecer que o montante fixado na sentença condenatória a título de prestação pecuniária (valor correspondente a
2
(
dois
) salários mínimos), guarda relação com o dano ocasionado pelo fato-crime e não há prova de que seja incompatível com a condição socioeconômico do apelante, mormente pelo fato de este ter conseguido adquirir a arma de fogo com ele apreendida, isso sem contar que, a critério do juízo das execuções penais, tal valor poderá ser parcelado.

Além disso
, se a situação socioeconômica do apelante não lhe der condições de quitar
a pena
pecuniária nos moldes que lhe foi aplicada, poderá sua defesa pleitear a convolação da referida prestação em obrigação de natureza diversa, pretensão essa que deverá ser direcionada ao juízo das execuções penais, a quem incumbe, motivadamente e mediante amplo cotejo das provas apresentadas pelo reeducando,
adequar
a forma de cumprimento das penas restritivas de direitos
, tal como entendeu
este Tribunal de Justiça
no acórdão a seguir ementado
:

APELAÇÃO CRIMINAL – EMBRIAGUEZ AO VOLANTE – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA – 1) ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS DEVIDAMENTE COMPROVADAS – PROVA DOCUMENTAL E TESTEMUNHAL DE ALTERAÇÃO DA
CAPACIDADE PSICOMOTORA POR INFLUÊNCIA DE ÁLCOOL – CONDENAÇÃO MANTIDA – 2) REQUERIDA A PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL – POSSIBILIDADE – FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA AVENTADA NA SENTENÇA – PENA FINAL REAJUSTADA – 3) PRETENDIDA REDUÇÃO DA PENA RESTRITIVA DE DIREITOS DE PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA – IMPERTINÊNCIA – QUANTUM FIXADO COM VISTAS À REPROVAÇÃO DO DELITO E À REPARAÇÃO DO DANO – EVENTUAL INADEQUAÇÃO FRENTE À CAPACIDADE ECONÔMICA DO CONDENADO QUE DEVE SER DISCUTIDA NO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL – PREQUESTIONAMENTO – APELO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

[...]

3.
Nos termos do artigo 45, §1o, do Código Penal, a finalidade precípua da prestação pecuniária é reparar o dano causado pela infração, motivo pelo qual, ao contrário do que ocorre com a pena de multa, a prestação pecuniária não deve, necessariamente, ser proporcional à pena privativa de liberdade aplicada, porém, deve guardar correspondência com a reprovabilidade do delito e com o prejuízo por ele causado, o que foi plenamente observado in
casu
. Ademais, eventual impossibilidade de adimplemento da pena substitutiva deverá ser discutida no Juízo da Execução Penal, a quem compete averiguar a capacidade socioeconômica do apenado e decidir sobre possível adequação da reprimenda. Precedentes
.

4. A título de prequestionamento, restam integrados na fundamentação do voto os artigos constitucionais e infraconstitucionais relacionados com as matérias debatidas nas razões recursais.
(TJMT, N.U 0002367-37.2016.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 15/07/2020,
Publicado
no DJE 17/07/2020)
.
Destacamos

Posto isso, em sintonia com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
nego provimento

ao recurso
interposto por
Valdenildo
dos Santos Oliveira
, mantendo
inalterada

a
sentença condenatória
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/05/2023